Tribunal: TJDFT
Processo: 0738903-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738903-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: DANIEL CAVALCANTE GAUCHE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSÉ MARIA DA CUNHA contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença movido em desfavor de DANIEL CAVALCANTE GAUCHE, que indeferiu a consulta ao sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), sob o argumento de que o sistema ainda não fora disponibilizado ao Juízo. Aduz o agravante que o sistema SNIPER já foi devidamente implementado e colocado em funcionamento perante todas as varas do TJDFT, desde outubro de 2022, sendo inclusive utilizado amplamente em outras ações patrocinadas pelo mesmo Advogado, bem como não foi observado pelo d. Juízo que já foram exauridas todas as diligências para localizar bens passíveis do executado. Invoca o princípio da efetividade da execução com o necessário auxílio dos mecanismos à disposição do Judiciário para a consecução da integral satisfação. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso, porém da narrativa do agravante não ressaem os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que esteja demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Com efeito, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, o argumento do agravante de que o agravado possa vir a dilapidar seu suposto patrimônio é insustentável, na medida em que não demonstrou nenhuma atitude suspeita do executado que sinalize para esse desiderato. Em análise sumária dos argumentos não se evidencia em que reside o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação que reclame o exame açodado do pedido, tendo em vista que, caso pertinente, poderá ser atendido em momento posterior. Assim, indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator